Tribunal: STF
Processo: HC 69767
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
MANDADO   DE   PRISÃO   -   CONFIRMAÇÃO   DA   SENTENÇA
CONDENATÓRIA - CUMPRIMENTO. Havendo os reus respondido ao processo em
liberdade,  assegurando-se-lhes o direito  de assim permanecerem caso
interposto  recurso  contra  a  sentença  condenatória,  impossivel e
conferir  a ordem  de expedição  de mandados  de prisão e cumprimento
imediato,  contida no acórdão confirmatorio, contornos indicadores de
provisoriedade  ou acautelamento.  A  medida exsurge  como verdadeira
antecipação  do  cumprimento  da  pena,  olvidando-se  a  ausência da
preclusão.  Descabe,  na  hipótese,  evocar,  em  aplicação analogica
contraria aos reus, o PAR.1. do artigo 675 do Código de Processo
PENAL. CONSIDERADA A INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA, A REGENCIA DO TEMA
ocorre,  COM MAIOR SINTONIA PELO  "CAPUT" DO  CITADO ARTIGO,
porque explicito  AO PRECEITUAR QUE "NO CASO DE AINDA NÃO TER SIDO
expedido mandado de  PRISÃO, POR TRATAR-SE DE INFRAÇÃO PENAL EM QUE
o réu se livra solto  OU ESTAR AFIANCADO, O JUIZ, OU O PRESIDENTE DA
Câmara ou TRIBUNAL, SE TIVER HAVIDO RECURSO, FARA EXPEDIR O MANDADO
prisão, LOGO QUE TRANSITE EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA.::